Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706779-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0703900-43.2021.8.07.0001, em que litiga com CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu a tutela de urgência, a fim de determinar à agravada que autorize a internação do agravante em um SPA. Em suas razões recursais, o agravante requer o conhecimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, de modo a deferir a tutela de urgência para determinar a realização do tratamento de saúde pleiteado. Após a determinação da intimação da agravada para responder ao recurso, o agravante peticionou (ID 24120481) requerendo a reconsideração da decisão, de forma que seja analisada a tutela de urgência. Preparo comprovado (ID 23823215). Não obstante tenha sido formulado nas razões recursais pedido de tutela antecipada recursal, tendo em vista a situação de urgência relatada pelo agravante, passo a análise do pedido constante no ID 24120481. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Segundo o relatório médico de ID 83251167, o agravante foi submetido a cirurgia bariátrica em 2008; contudo, necessita de acompanhamento nutricional e tratamento para a perda de peso. Com efeito, em que pese a relevância das alegações recursais, não restou demonstrado, de plano, a probabilidade do direito, porquanto o plano de saúde contratado não contempla a cobertura do tratamento solicitado, assim como não foi comprovada a urgência na concessão do pedido formulado em tutela provisória, pois, segundo se infere do relatório médico que instrui a petição inicial, não foi relatada situação de urgência ou emergência que autorize a concessão do pedido em sede liminar. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator